Tribunal: TJBA
Processo: 8159358-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159358-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ROSILDA SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
JAQUELINE DUARTE OLIVEIRA LAGO

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE SEM NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Foram opostos embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da redução unilateral de limite de cartão de crédito sem prévia notificação à consumidora, sob alegação de omissões no julgado quanto à inexistência de ilicitude, inaplicabilidade da Resolução nº 96/2021 do BACEN e pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira; (ii) saber se houve omissão na análise da inaplicabilidade do art. 10 da Resolução nº 96/2021 do BACEN; (iii) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, I a III, do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos suscitados, tendo reconhecido a ilicitude da conduta da instituição financeira por não haver comunicação prévia da redução do limite de crédito, em afronta ao art. 10, §1º da Resolução nº 96/2021 do BACEN e ao art. 6º, III, do CDC.

5. Foi expressamente afastada a tese de deterioração do perfil de risco da consumidora, e o voto também fundamentou a manutenção do valor indenizatório, inferior aos parâmetros da jurisprudência da Corte.

6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, conforme jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES; AgRg no REsp 1439379/SP).

7. Inexistentes os vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, I a III

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III

Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10, §1º

### Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159358-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como embargada ROSILDA SANTOS DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.